Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-17.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE NÃO CONSTATADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida (art. 83, da Lei no 9.099/95).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque as alegações de nulidade processual, por ausência de audiência de custódia e de envio do feito à Câmara de Coordenação e Revisão do MPDFT não procedem, conforme devidamente fundamentado no acórdão embargado.
3. No caso, a apelação interposta pelo MPDFT foi improvida, mantendo-se a sentença em que condenado o ora embargante, pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do CP, tendo a decisão transitado em julgado para a acusação em 20/4/2023 (ID 147536340).
4. O § 1o do art. 110 do CP prevê que “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.
5. No caso, foi imposta ao réu a pena de 3 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de modo que a prescrição ocorre em 3 anos, conforme dispõe o art. 109, inciso VI, do CP. Não obstante, o acusado, no momento do fato delituoso, tinha 18 anos, aplicando-se a regra do art. 115 do CP, in verbis: “São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”
6. Por oportuno, destaco que, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.100), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu a tese de que o acórdão que confirma a sentença condenatória – seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta – tem o efeito de interromper a prescrição.
7. Verifica-se também que segundo o art. 389 do CPP: “A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim.” Desse modo, conforme autos digitais, a sentença de ID 44340071 foi proferida dia 26/8/2022 e recebida em cartório no dia 30/08/2022, como pode se observar do andamento processual eletrônico.
8. Assim, contata-se que entre os marcos interruptivos da prescrição, ou seja, entre o recebimento da denúncia (27/9/2021 – ID 44339982), a publicação da sentença penal condenatória (30/8/2022) e a publicação do acórdão que confirmou a sentença condenatória (24/4/2023 – ID 45907485), não houve o transcurso do prazo de 1 (ano) e 6 (seis) meses, conforme alegado pela Defesa. Inteligência dos artigos 109, inciso VI; artigo 117 e artigo 115, todos do Código Penal.
9. Assim, a pretensão punitiva estatal não está fulminada pela prescrição.
10. EMBARGOS REJEITADOS.
11. Decisão proferida nos termos do art. 82, § 5o, da lei no 9.099/95.